Tribunal: TJES
Processo: 0008379-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008379-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEY ELIAS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Apelante pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência de provas e requerendo aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Qualificação e Interrogatório do investigado.

3.
A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, sendo ele quem portava a faca e realizou as ameaças durante o delito, corroborando as demais provas constantes dos autos.

4.
Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente possuem elevado valor probatório, sobretudo quando coerentes e corroborados por outras provas dos autos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O depoimento da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui significativo valor probatório, especialmente quando confirmado por outros elementos, como no presente caso.

6.
A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é incabível, uma vez que a prova produzida é robusta e suficiente para embasar a condenação do apelante.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

WARLEY ELIAS FALCÃO
em face da r. Sentença de fls. 92/99 do ID 9650459 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar o apelante nas sanções previstas art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões às fls. 120/124 do ID 9650459, o apelante requer a sua absolvição ante a insuficiência probatória para embasar a condenação, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ao ID 9650462, pelo
im
provimento
do recurso. No mesmo sentido, tem-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9792660).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia os seguintes acontecimentos:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 09 de dezembro de 2023, por volta das 06h23min, no bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o denunciado WARLEY ELIAS FALCÃO, na companhia de indivíduo identificado apenas como “Rogério”, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante graves ameaças exercidas com o uso ostensivo de arma branca (faca), 01 (um) aparelho telefone celular avaliado em aproximadamente R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), além de objetos pessoais, documentos, seu uniforme de trabalho, pertencentes à vítima Alcione Dos Reis Rezende, e 01 (uma) mochila contendo documentos, cartões de crédito, entre outros pertences pessoais da vítima Geusiane Cerqueira Do Nascimento (vide BU nº 53110327).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, as vítimas Alcione e Geusiane, que não se conheciam, estavam no ponto de ônibus do bairro Glória, por volta de 06:10hrs, esperando um ônibus e aguardando a abertura da farmácia em que trabalha respectivamente.

Ato contínuo, o denunciado WARLEY e seu comparsa de nome Rogério, com prévias intenções criminosas e unidade de desígnios, surpreenderam as vítimas anunciando o assalto, sendo certo que denunciado portava uma faca e mediante uso ostensivo desta, coagiu as vítimas a entregarem seus pertences, inclusive encostando a faca na barriga de Alcione.

Consta dos autos que as vítimas, atemorizadas, acataram as ordens de WARLEY e Rogério, sendo que Alcione entregou seu aparelho celular, avaliado em cerca de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), além de objetos pessoais, documentos e seu uniforme de trabalho e Geusiane entregou 01 (uma) mochila, contendo documentos, cartões de crédito entre outros pertences pessoais.

Na sequência, após tomarem os pertences das vítimas, os meliantes evadiram-se tomando rumo incerto.

Infere-se, ainda, dos autos que após o delito populares acionaram a Polícia Militar via CIODES, contudo, nesse ínterim as vítimas visualizaram uma viatura da PMES passando pouco tempo após ocorrer o roubo, e solicitarem ajuda dos militares para localizar WARLEY e seu comparsa.

Consta do IP que, procedidas buscas nas imediações, os agentes públicos lograrem êxito em localizar o denunciado desacompanhado de seu comparsa, mas ainda na possa da bolsa de propriedade de Geusiane, sendo o mesmo imediatamente abordado e detido em estado de flagrante delito para, em seguida, ser conduzido à Delegacia para providências de praxe.

Por fim, consta nos autos que ambas as vítimas identificaram o denunciado WARLEY como autor do ilícito, bem como afirmaram que o mesmo era quem portava a arma branca no momento do delito.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas no art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05-v do ID 9650459);
(ii)
Boletim Unificado nº 53110327 (fls. 07/15 do ID 9650459);
(ii
i
)
do Auto de Apreensão (fl. 17 do ID 9650459); e do
(iii)
Auto de Qualificação e Interrogatório do investigado (fl. 14-v do ID 9650459).

Em relação a
autoria
delitiva, evidencia-se que o recorrente, ao ser interrogado em sede policial e posteriormente em juízo, confirmou que participou do assalto, mas negou que tenha utilizado a arma branca (faca) ou ameaçado as vítimas de morte, nos seguintes termos:

“
No tocante a autoria delitiva, o acusad
o

WARLEY ELIAS FALCÃO
, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva confirmando que, junto de outro indivíduo, abordaram as vítimas no ponto de ônibus; que nega que tenha utilizado uma faca para ameaçar as vítimas; que o Rogério era quem estava na posse da faca; que confirma que estava junto de Rogério e ambos praticaram o roubo; que foi o Rogério quem abordou as vítimas e o interrogando estava dando apoio; que anunciaram o assalto exigindo os pertences das vítimas,

mas não as ameaçaram de morte; que foram subtraídos aparelho celular e documentos de uma vítima e da outra uma mochila contendo objetos pessoais, documentos e um par de tênis; que foi detido umas duas ruas após o local dos fatos, em posse dos pertences de uma das vítimas; que o restante dos bens ficaram com o Rogério que conseguiu empreender fuga.”
(trecho retirado da r. Sentença à fl. 95 do ID 9650459)

No entanto, as vítimas, ao prestarem depoimento à autoridade policial, confirmado em Audiência de Instrução e Julgamento, reconheceram que o apelante foi um dos agentes que realizou o roubo, sendo, inclusive, quem apontou a faca e proferiu ameaças às vítimas. Cito:

Geusiane Cerqueira do Nascimento (fl. 15-v
do ID 9650459
):

“que foi o conduzido quem apontou a faca para a declarante e subtraiu a mochila da declarante contendo documentos pessoais, cartões de créd
i
to e outros pertences; que logo outras pessoas acionaram o 190, mas, em seguida passou uma viatura policial e a declarante junto com a Alcione fizeram buscas nas imediações e encontraram um dos autores do roubo, ainda em sua posse parte dos materiais roubados; que o outro comparsa não foi localizado; que a declarante reconheceu com absoluta certeza que o abordado foi um dos autores do roubo que sofreu na manhã de hoje, bem como reconheceu sua mochila com seus pertences que estava na posse no conduzido; que a declarar ante deu falta da carteira com documentos e cartões; que a declarante não está lesionada, mas viu que o conduzido colocou a faca no corpo da Alcione. (...)”

Alcione dos Reis Rezende
(fl.
16
-v
do ID 9650459
):
“QUE o conduzido (Warl
e
y) abordou a vítima com uma faca na região do abdômen fazendo ameaças; QUE o conduzido pediu para a vítima passar o celular e após solicitou a sua bolsa; QUE o conduzido levou o celular da vítima que estã
o
avaliado em R
$
3800,00 e também foi subtraído documentos, uniforme de trabalho e demais pertences pessoais; QUE reconhece inequivocamente o conduzido como um dos autores da
subtração
; QUE os objetos não foram recuperados;”

É importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Nessa lógica, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024
.
Primeira
Câmera Criminal. Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
, D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024.

Segunda
Câm
a
ra Criminal. Rel. Des.
W
illian Silva
, D
J
e:
12
/
06
/
2023
)

Ademais, os policiais militares que conduziram a ocorrência, George Baese Martins e Wagner Barcellos Barbosa, ratificaram os termos da denúncia, relatando que realizaram as buscas para localizar os acusados em companhia das vítimas, sendo que o apelante foi encontrado nas proximidades do local do delito, em posse de parte dos materiais roubados. Transcrevo a r. Sentença objurgada:

“
A testemunha
George Baese Mart
i
ns
, Policial Militar responsável pela condução do denunciado, disse que durante patrulhamento no bairro Glória, ao passar pelo local dos fatos, sua guarnição foi acionada por duas mulheres que estavam em um ponto de ônibus informando que haviam acabado de serem assaltadas por dois indivíduos; que a guarnição iniciou uma busca pelo acusado, vindo a localizá-lo umas três ruas depois; que o acusado estava de posse de parte dos pertences que haviam sido subtraídos das vítimas; que as vítimas reconheceram o acusado como sendo o autor do delito; que uma parte dos bens estavam na posse do acusado, e os demais objetos estavam com outro indivíduo que não foi localizado; que as vítimas informaram yara a guarnição que o acusado utilizou-se de uma faca para a prática do delito; que não se recorda se a faca foi apreendida na posse do acusado; que o acusado não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente.

No mesmo sentido, o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Wagner Barcellos Barbosa
, onde afirmou que após sua guarnição ser acionada por duas mulheres que haviam sido assaltadas, o de
p
oente embarcou as vítimas na viatura e iniciou um patrulhamento, obtendo êxito em localizar o acusado logo em seguida; que o acusado foi reconhecido pelas vítimas no momento da abordagem; que o acusado estava com pertences de uma das vítimas, mas o aparelho celular não foi recuperado; que o depoente reconhece o acusado presente na sala de audiências; que as vítimas reconheceram o acusado no instante em que o visualizaram; que o Rogério é uma segunda pessoa que abordou as vítimas, contudo, somente o acusado foi encontrado.”
(fls. 95/96 do ID 9650459)

Nesse sentido, urge ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota o posicionamento que os depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência possuem um elevado valor probatório, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

(...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes (...) e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
STJ
, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min.
S
ebastião Reis Júnior
, S
exta Turma
,
J
ulg. 02/08/2022, DJe 04/08/2022
)

Nessa linha, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. (...) 7. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim
0000467-48.2018.8.08.0034.
Segunda
Câmera Criminal. Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
, D
J
e: 10/
04
/2024
)

Com base no exposto, concluo que a tese recursal de insuficiência probatória não deve prosperar. As provas orais, colhidas inicialmente durante o Inquérito Policial e confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, junto com a apreensão de parte dos objetos roubados na posse do apelante, constituem elementos de prova suficientes para embasar a condenação.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
MANTER
a condenação do réu, nos exatos termos da r. Sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.